Tribunal: TJSP
Processo: 2134598-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo em execução) - Decisão mantida - Agravo desprovido.